Tribunal: TJDFT
Processo: 0739765-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1o, III, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FATO NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Mantém-se a absolvição do acusado da imputação da prática de crime de apropriação indébita quando o conjunto probatório demonstra a licitude da retenção, autorizada por cláusula contratual, de parte dos valores recebidos pela vítima em processo judicial, para quitação das despesas processuais e dos honorários advocatícios, pois o fato não constitui infração penal, ex vi do artigo 386, III, do CPP.

2. Recurso conhecido e não provido.